Tribunal: TJDFT
Processo: 0739566-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0739566-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARLONE ROSENO DOS SANTOS, SORAIA FREIRE VIEIRA, JOSE AUGUSTO JUNGMANN DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 21965085), intime-se a cessionária requerente VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (CNPJ 26.970.095/0001-60) para, no prazo de 10 (dez) dias: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Trata-se de pedido incidental formulado por FRIGORÍFICO BOM LTDA (CNPJ 26.452.565/0001-01) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária de parte dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MARLONE ROSENO DOS SANTOS (ID 22161244). Juntou a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 22161255). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, até o limite de 70% do crédito inscrito no presente precatório (ID 19482038), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Ressalte-se, por oportuno, que, conforme a certidão de regularidade junto à Receita Federal do Brasil (ID 22161809), a situação cadastral da cessionária é "BAIXADA", o que deve ser observado no momento do referido adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, o Distrito Federal deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. A cessionária FRIGORÍFICO BOM LTDA (CNPJ 26.452.565/0001-01) formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 24317288). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac